Tribunal: TJBA
Processo: 8058877-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058877-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE SALES CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

AGRAVADO: EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BRAGA DE JESUS, LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LONGEVIDADE DA EXECUÇÃO. BUSCA PELA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. FALECIMENTO DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. IMPLAUSIBILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DEZENOVE ANOS DE INÉRCIA DO EXECUTADO. DEVER DE MANTER REPRESENTAÇÃO REGULAR. ARTIGO 76, CPC. PENHORA DE VEÍCULO. CONSTRIÇÃO ESTABELECIDA HÁ QUASE CINCO ANOS. BEM CONSIDERADO O ÚNICO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PRÁTICO AO EXECUTADO. RISCO DE PREJUÍZO INVERSO À EXEQUENTE. POTENCIAL DISPOSIÇÃO DO BEM. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058877-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SIMONE SALES CARVALHO e como Agravado EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça